Tribunal: TJSP
Processo: 2115809-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de imóvel. Decisão que deferiu a realização e pesquisas de bens, assim como a inclusão no nome do executado no SERASAJUD. Prescrição não caracterizada. Admissibilidade de apreciação por se tratar de matéria de ordem pública. Demora para localização de bens em nome dos devedores que não pode ser imputada à Exequente, que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de imóvel. Decisão que deferiu a realização e pesquisas de bens, assim como a inclusão no nome do executado no SERASAJUD. Prescrição não caracterizada. Admissibilidade de apreciação por se tratar de matéria de ordem pública. Demora para localização de bens em nome dos devedores que não pode ser imputada à Exequente, que envidou todas as diligências necessárias para sua consecução. Exequente que promoveu o andamento efetivo da execução. Nulidade de citação arguida apenas em segundo grau de jurisdição. Inovação recursal. Preclusão. Inteligência do art. 278 do CPC. Agravante que invocou nulidade em momento posterior, caracterizando-se a denominada "nulidade de algibeira", a qual tem sido repelida pelo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.